Tribunal: TJMT
Processo: 1026561-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026561-95.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), WATILA DE MENEZES SANTOS NASCIMENTO - CPF: 082.171.501-17 (PACIENTE), 2a. Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MARCELO RAMOS DA SILVA - CPF: 701.276.432-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO COELHO - CPF: 551.493.751-87 (VÍTIMA), ELIZETE LOURENSE DA COSTA COELHO - CPF: 798.791.871-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026561-95.2022.8.11.0000

PACIENTE: WATILA DE MENEZES SANTOS NASCIMENTO
IMPETRANTE: EDER MAIA DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2o, II E V E § 2o-A, I, C/C ART. 61, II, h, C/C ART. 70, NA FORMA DO ART. 29, TODOS DO CP] E POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL [ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006] - PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o
periculum libertatis
.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o
modus operandi
empregado, que autoriza a adoção da medida extrema.

“Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte Superior”
[AgRg no HC n. 751.041/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026561-95.2022.8.11.0000

PACIENTE: WATILA DE MENEZES SANTOS NASCIMENTO
IMPETRANTE: EDER MAIA DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de WÁTILA DE MENEZES SANTOS NASCIMENTO, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, pela prática, em tese, dos crimes de roubo majorado [art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, I, c/c art. 61, II,
h
, c/c art. 70, na forma do art. 29, todos do CP] e posse de drogas para uso pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006].

Assevera que não estão preenchidos os requisitos para a decretação da medida extrema, uma vez que o paciente
“não ostenta maus antecedentes”
, tem residência fixa e ficará
“à disposição do judiciário” (sic)
.

Almeja a concessão da liberdade provisória, com ou sem a fixação de cautelares diversas.

A liminar foi indeferida durante o recesso forense.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026561-95.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O PM FRANCIMAR REGO ALVES, que atuou na ocorrência, relatou à autoridade policial:

“QUE após receberem informações do centro de operações do Gefron, sobre uma ocorrência de
roubo em andamento, com cárcere privado, no município de Lucas do Rio Verde MT
, conforme BO 2022.312422, a equipe do Gefron, com apoio da equipe da 15a CIPM/CR2 de Força Tática e do 17o BPM de Mirassol D'Oeste - MT, realizou bloqueio na br-174, em frente ao Posto de Gasolina da entrada deste município, próximo a Base do Gefron, onde tiveram êxito na abordagem do veículo
TOYOTA HILUX, de cor preta, placas QBJ6F10, que transitava pela BR-174 no sentido Cáceres x Porto Esperidião
; QUE
o citado veículo estava sendo conduzido pelo suspeito WATILA DE MENEZES SANTOS NASCIMENTO, tendo com passageiro MARCELO RAMOS DA SILVA, os quais disseram que estariam levando a camionete para a cidade de Pontes e Lacerda MT, onde entregariam para uma terceira pessoa que iria levar o veículo até o pais vizinho Bolívia;
QUE no interior do veículo havia alguns pertences de uma das vítimas, como talão de cheques e cartão bancário, além de uma folha de cheque preenchida no valor de R$ 400.000,00 do Banco Bradesco de Pontes e Lacerda; QUE em posse do suspeito MARCELO, foi encontrado 04 (quatro) papelotes com pequena quantidade de substância aparentando ser cocaína e uma pequena "pedra" aparentando ser de pasta base de cocaína, o qual disse pertencer a facção criminosa "Comando Vermelho" e o seu padrinho seria um tal de "MURILO" que se encontra preso e que teria participação nessa empreitada criminosa, QUE diante dos fatos, os objetos recuperados/apreendidos e os suspeitos, sem lesões corporais, foram encaminhados para esta Delegacia de Polícia, para providências cabíveis”.

O PM GENIVALDO MEIRA RODRIGUES corroborou as declarações de seu colega de guarnição.

O comparsa MARCELO RAMOS DA SILVA foi interrogado na fase inquisitiva:

“QUE foi cientificado de seus direitos constitucionais, como de permanecer calado se assim desejar, sem prejuízo ao devido processo legal, de ter assistência de um advogado, diz não possuir, QUE teve sua integridade física e moral preservada, não foi agredido em momento algum nesta Delegacia, QUE tem ciência do motivo de sua prisão, sendo identificados os responsáveis por sua prisão e por seu interrogatório, QUE sua família foi comunicada de sua prisão através de seu irmão JAILSON RAMOS DA SILVA, telefone: (93) 99241-9233, QUE
sobre sua prisão, respondeu que ontem à noite, o interrogando recebeu uma ligação de irmãos do CV, informando sobre a necessidade levar uma camionete até a cidade de Pontes e Lacerda-MT, onde chamou a pessoa de WÁTILA DE MENEZES SANTOS NASCIMENTO, vulgo "CABELIM", o qual conhece há cerca de cinco meses, para lhe acompanhar e conduzir o veículo
, QUE o interrogando afirma que não lhe informaram qual a origem da camionete, porém imaginava ser produto de crime, QUE quando estavam passando pela entrada deste município, foram abordados na BR-174 por policiais do Gefron, onde lhes informaram que a camionete que conduziam TOYOTA HILUX, de cor preta, placas QBJ6F10, era produto de roubo na cidade de Lucas do Rio Verde-MT, conforme BO 2022.312862, QUE o interrogando respondeu que não tinha nenhum conhecimento da ocorrência anteriormente citada, que não possui nenhum envolvimento com o citado roubo”.

WÁTILA não respondeu às perguntas do Delegado de Polícia, manifestando o desejo de permanecer em silêncio.

JÚNIO COELHO DA COSTA, vítima do assalto, foi ouvido na fase inquisitiva em 18/11/2022:

“QUE, é policial militar aposentado há 06 anos, e reside nesta cidade há um ano, morava de aluguel, construiu a casa própria no endereço acima mencionada, para a qual se mudou há apenas duas semanas, cuja residência é murada, com portão eletrônico, mas ainda não tinha sido colocado cerca elétrica e estava mexendo na construção de uma edícula ao fundo; QUE, na data de 10/11/2022 último (quinta-feira) o rapaz que estava instalando internet em sua casa, ficou no local até às 20:30, e acredita que os assaltantes só estavam esperando-o sair, para entrarem, eis que, assim que o rapaz terminou o serviço, e foi embora, o depoente foi para seu quarto, para tomar um banho e depois assistir um filme, para aproveitar que ja tinha internet, e ao entrar ao quarto, tirou a roupa e entrou ao banheiro, quando então
foi abordado por três homens que tinham entrado ao imóvel ao pularem o muro, os quais estavam de cara limpa, e já com sua esposa e seu filho adotivo de 8 anos, "rendidos", dois deles armados com revolveres, de cor preta, pequenos, modelo "buldoguinho" calibre .38, e um deles com uma pistola, que estava na cintura, e não deu pra ver o calibre
, sendo que ele mantinha a pistola o tempo todo na cintura, ao passo que os dois armados de revólveres, ficavam com as armas em punho o tempo todo, ameaçando matar, "dando pressão"; QUE, de imediato
dos três que entraram na casa, um deles já pegou o controle abriu o portão da casa, e já deu para ouvir outras vozes lá fora, dentre eles alguém dizendo: "Vocês fiquem aqui, e não liberem ninguém até a gente chegar lá com o carro, aí a gente avisa e vocês vão", e saíram levando a camionete Toyota Hilux de cor preta, placa QBJ6F10
, enquanto isso
um dos que estavam dentro da casa, já lhe obrigaram a pegar o celular, desbloquear e fazer dois pix, um de R$700,00 e um de R$1.000,00, ambos em favor de DAVID KUERTER SOUZA RODRIGUES, CPF 062.851.871-42, do banco Bradesco, agencia 6337 de Cuiabá
; QUE,
no decorrer da noite, foram levando demais objetos, cada hora se ouvia barulho de algum carro que chegava, batida de porta de veículo, depois saia, e cada ida de alguém deles na casa, eram objetos que estavam sendo levados
, enquanto isso deixaram sua esposa e filho livres, e um deles chegou a perguntar a seu filho qual era sua profissão, e o menino respondeu que o depoente era bandido, pois desde pequeno ele foi orientado a não dizer aos outros que o depoente era policial militar, como os caras, pelo menos eram calmos, e deixavam seu filho ir e voltar na cozinha, buscar água para sua esposa que estava passando mal, ele viu que dentre as coisas que os próprios caras tiraram de dentro da camionete e colocaram sobre o sofá, estava sua carteira pessoal, e nela havia sua carteira funcional de PM, e o alertou baixinho dizendo: "pai sua carteira está em cima do sofá, e a carteira de PM tá lá dentro", já temendo que eles descobrissem que o depoente era PM e pudessem lhe matar, e foi justamente o que aconteceu; QUE, quando eles descobriram que o depoente era PM, soltaram suas mãos e pés, que àquela hora já estavam sem circulação sanguínea, pois tinham amarrado muito forte, inclusive, até hoje, parte de sua mão está dormente, queriam saber de arma, e por fim eles mesmos encontraram, pois estavam fácil dentro do guarda roupa, foi levado além da camionete Toyota Hilux de cor preta, placa QBJ6F10, uma TV Philco, de 55', avaliada em R$5.000,00, 02 botijões de gás cheios, três celulares Samsung, sendo um deles um S20, no valor de R$5.000,00 e os outros dois não lembra o modelo, mas custaram R$2.000,00 cada um, inclusive, um deles foi comprado por sua filha e lhe dado de presente, e ela pagou a primeira parcela agora, foi levado ainda jogo de panelas de sua esposa, daquelas de cerâmica, que não usa óleo, que custou "mil e pouquinho", o notebook Samsung, de cor preta, de sua esposa, avaliado em R$3.800,00, uma furadeira na cor vermelha, cuja marca não se recorda, no valor de R$350,00, um aparelho receptor "IPTV 13", no valor de R$1.500,00, a pistola Taurus 380, modelo 938, avaliada em R$6.200,00, uma espingarda CBC, calibre .22, avaliada em cerca de R$2.000,00, ambas registradas em seu nome, cujo registro das armas estavam na carteira pessoal de cor preta "da PM", que por fim eles também levaram na qual havia seus documentos pessoais: RG funcional, RG Civil, CPF, Titulo de Eleitor, os registros das armas, e ainda o CPF, o RG e a Certidão de nascimento de seu filho Sebastião Davi de Souza Moraes, com cartão de banco Sicredi em nome dele, de uma conta que havia aberto pra ele, e estavam num carteira pessoal dele que também foi levada, avaliada em cerca de R$ 50,00 ; QUE , também foi levado roupas, calçados, perfumes e diversos, dos quais um dos tênis seu que foi levado, foi comprado recente pelo valor de R$350,00; QUE,
eles comeram e beberam cerveja, uísque a noite toda, até que no amanhecer do dia, às 06h, teria dito a um deles, que dali a pouco os pedreiros que estavam fazendo a obra da edícula ao fundo estariam chegando, o que fez com que eles se apressassem a sair do imóvel
, e somente nessa hora que eles amarram sua esposa, noutro quarto, mas não sabe com que ela foi amarrada, só sabe que ela conseguiu se soltar, pulou a janela, depois o muro e pediu ajuda a vizinhos, enquanto isso o depoente ficou no outro quarto, eis que tinha sido amarrado com lençóis, e também conseguiu se soltar logo em seguida, mas os caras já tinham fugido;
QUE, graças à comunicação rápida entre as policias, o veiculo foi encontrado e apreendido em Porto Esperidião, e dos dois caras que foram pegos com a camionete, não os reconhece como sendo nenhum dos caras que entraram à casa, no entanto, pode ser
esses mesmos que foram até a residência, pois eles chegaram em cerca de 5 pessoas ao local, três entraram na casa, e deu para ouvir mais vozes lá fora, os quais já foram ali somente para levar o carro, e saíram de imediato da casa, levando o veículo
; QUE,
no decorrer da noite, teve mais gente envolvida, no entanto, só ouvia barulho lá e foram levando os objetos que iam tirando da casa, os quais provavelmente estão em algum lugar na cidade
; QUE, das fotos que foram lhe encaminhadas pelo GEFRON dos dois caras presos, reafirma que eles não entraram na casa, mas pode ser que eram eles dois que conversaram com os demais lá fora, e que foram embora dali levando a camionete; QUE, foram lhe encaminhadas várias fotos de possíveis suspeitos pela polícia daqui de Lucas, as quais sua esposa e filho também visualizaram, mas não conseguiram identificar ninguém como sendo os autores do roubo, que adentraram à casa QUE, em dado momento do roubo, um dos assaltantes chegou a dizer que sabia que o depoente ia mandar seus colegas irem atrás deles, mas que não iriam encontrá-los, pois eles não eram daqui mesmo, e ele falava de um jeito bem calmo, como se realmente tivesse certeza que não seriam identificados, tanto é que estavam de rosto limpo, mas demonstraram conhecer bem a cidade de Lucas do Rio Verde; QUE, o cara que estava com a pistola era de cor clara, baixinho, mais gordinho que os demais, sem bigode, ou barba, não viu se ele tinha tatuagem, e nem usava piercing, ou outra característica marcante, e os outros dois armados com revólveres, eram morenos, usavam boné, mais altos, não usavam piercing, nem bigode, ou barba, não viu se tinham tatuagem,; QUE, eles não falaram nenhum apelido entre eles, nem por displicência durante a noite, apenas se referiam um ao outro como "ladrão"; QUE, eles se revezavam durante a noite, na vigilância à sua família, enquanto um deles ficava na porta, os outros ficaram pela casa, nem deu para ouvir se falavam ao telefone com alguém; QUE, não diziam nada acerca da localidade para onde a camionete seria levada, só diziam que iam demorar ali na casa, senão os outros seriam pegos, e depois eles também seriam pegos, até que no amanhecer do dia, foram embora, depois do depoente falar a eles sobre a chegada dos pedreiros; Faz consignar que depois do roubo, é que viram que num dos cômodos da casa, eles tinham pichado na parede, com tinta ou batom que acharam ali, os dizeres "7TÃO É O TREM DIABO Faz o L AGORA", fazendo alusão política de que o partido do PT que, segundo dizem, apoia bandido e na campanha política a presidente, tinha como marca registrada dizer aos eleitores "faz o L"”.

WÁTILA e MARCELO tiveram a prisão temporária decretada na audiência de custódia realizada pelo Juízo de Porto Esperidião, que declinou da competência para a Comarca de Lucas do Rio Verde, para onde ambos foram recambiados.

Recebidos os autos na Comarca de Lucas do Rio Verde, o Ministério Público requereu a conversão da prisão temporária do paciente e seu comparsa em preventiva, o que foi deferida, nos seguintes termos:

“[...]Ressai dos autos, a gravidade do delito pratica pelo relato da vítima que é policial militar, aposentado, teve sua residência invadida e sua família permaneceu durante toda a noite reféns, sob a mira de uma arma, apenas tendo êxito na recuperação do veículo devido a rápida comunicação das forças de segurança.

Ademais, a prisão dos acusados, nesse sentido, servirá para afastar a sensação de impunidade na sociedade, especialmente, que se declaram ser integrantes de facção criminosa.

Por oportuno, frisa-se que o crime em tela é doloso, hediondo e possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que, de acordo com art. 313, inciso I, do CPP, reforça a autorização da segregação cautelar dos réus.

Também certa a necessidade da constrição cautelar dos investigados para garantia da ordem pública, ante a reiteração delituosa, conferindo o fundamento da prisão pelo periculum libertatis, pois com os representados soltos, este poderá cometer novos crimes, assim como, haver prejuízo na colheita dos depoimentos de eventuais testemunhas.

Confira-se jurisprudência sobre o tema:

[...]

Portanto, presentes a materialidade e os indícios de autoria do crime em questão, faz-se necessária a decretação da prisão preventiva dos acusados, com o fito de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Diante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público e, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos acusados MARCELO RAMOS DA SILVA e WATILA DE MENEZES SANTOS NASCIMENTO, eis que presentes os pressupostos legais e as circunstâncias autorizadoras”.

A denúncia imputou-lhes a prática dos crimes de roubo majorado [art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, I, c/c art. 61, II,
h
, c/c art. 70, na forma do art. 29, todos do CP] e posse de drogas para uso pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006]. O juízo singular a recebeu e determinou a citação de ambos.

O paciente já foi citado e apresentou resposta à acusação.

Ao analisar o pedido de revogação da medida extrema, o juízo de origem a manteve, por não ter havido alteração no quadro fático desde a sua decretação.

Como se vê, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi fulcrada na
gravidade concreta do delito
, que no caso vertente se verifica pelo
envolvimento do paciente com organização criminosa
, evidenciando-se
“"
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).”
[(HC n. 711.304/PR, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022].

Ademais, pelos elementos até então colhidos nos autos de origem, observa-se a nítida divisão de tarefas na empreitada criminosa, à medida que
parte dos agentes
permaneceu na residência das vítimas, mantendo-as em cárcere privado, enquanto
outros
subtraíam os bens materiais da família e
o paciente e seu comparsa
levavam a caminhonete rumo à Bolívia.

Neste sentido:

[...] 1. A instância de origem mencionou que
a prisão cautelar se firmou em decorrência da gravidade concreta do delito, ou seja, organização criminosa como dezenas de participantes, os quais praticam supostamente crimes de subtração de veículos
, adulterações de sinais identificadores de veículos, receptação simples e qualificada e lavagem de dinheiro;
o que atrai o periculum libertatis e o fumus comissi delicti.
2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 3. Agravo regimental improvido, prejudicada petição de fls. 175/186.
[AgRg no HC n. 761.807/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022].

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. Na hipótese,
a decretação da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se sobretudo, a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas
e petrechos relacionados ao tráfico (duas balanças de precisão, plástico filme e faca com resquícios de droga), além de 5 (cinco) munições de calibre 22. Ademais, foi destacado que
o Agravante estaria envolvido em organização criminosa especializada no tráfico de drogas
, sendo responsável pelo armazenamento dos entorpecentes, o que corrobora a necessidade da prisão preventiva. 4
. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 155.981/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

[...] 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 153.105/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

Sublinhe-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015).

Ademais, de acordo com o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desde a edição do Enunciado no 43,
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Destaco que
o comparsa MARCELO declarou, em seu interrogatório policial, que é membro do COMANDO VERMELHO, o que, ao menos em tese, autoriza supor que WÁTILA também possui ligação com a aludida facção criminosa
, que possui ampla capilaridade nos municípios mato-grossenses, assim como em outros Estados da Federação, afigurando-se necessária a manutenção da custódia cautelar,
como forma de interromper a atividade dele no grupo criminoso
. Nesse sentido:

[...] 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "'não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente 'para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta'
(HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)" (AgRg no HC n. 743.425/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/6/2022, DJe 27/6/2022). 2. No caso, as instâncias ordinárias motivaram idoneamente a
necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito investigado, na medida em que o Agravante integra
"organização criminosa que age contra a sociedade local com o emprego de violência e grave ameaça, exercida principalmente com o uso de arma de fogo
,
[...], com mensagens ameaçadoras contra a comunidade, e, principalmente, contra agentes de segurança pública". 3.
O entendimento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009)" (RHC 148.872/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).
[...] [AgRg no HC n. 748.509/AC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022].

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

A propósito, confiram-se estes precedentes:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos, a conferir lastro de legitimidade à custódia. 3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Recurso a que se nega provimento.
[RHC n. 68.535/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 12/4/2016].

PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. MODUS OPERANDI DOS DELITOS. VIOLÊNCIA REAL CONTRA UMA DAS VÍTIMAS, NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.[...] 6.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
. Habeas corpus não conhecido.
[HC n. 393.464/RS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 4/9/2017].

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de WÁTILA DE MENEZES SANTOS NASCIMENTO, mantendo intocada a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023